Tribunal: STF
Processo: Rcl 434
Classe: Rcl
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-10
Data de publicação: 1993-12-10

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
           AS AÇÕES EM CURSO NA 2. E 3. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE SÃO PAULO - OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO - NÃO VISAM AO
JULGAMENTO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA CONCRETA, MAS AO DA VALIDADE DE
LEI EM TESE, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL (ARTIGO
102-I-A DA CF). CONFIGURADA A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
PARA O CONTROLE CONCENTRADO, DECLARA-SE A NULIDADE "AB INITIO" DAS
REFERIDAS   AÇÕES, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO, POR NÃO POSSUIREM
AS AUTORAS    LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.